Tribunal: TJPA
Processo: 0813687-78.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813687-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: S. V. A. O., MARIA CLEA RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VILLE AMETISTA, LOURDES MELO

PROCURADOR: SYLVIO FONSECA DE NOVOA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813687-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTES: MARIA CLEA RODRIGUES DE SOUZA; S. V. A. O.

ADVOGADO:

FABRICIO QUARESMA DE SOUSA

AGRAVADO: LOURDES MELO; CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VILLE AMETISTA.

ADVOGADO: SYLVIO FONSECA DE NOVOA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I-

Agravo interno interposto por S. V. A. O., devidamente representada, em face de decisão monocrática proferida em agravo de instrumento que manteve, a priori, o indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica. A parte agravante sustentou ter juntado documentos hábeis à demonstração de sua incapacidade financeira e defendeu que, em caso de dúvida, o juízo deveria ter convertido o feito em diligência para requisição de novos elementos

II. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo o juízo indeferir o pedido de justiça gratuita, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

III. Os documentos apresentados pela parte agravante, como contracheques antigos e comprovantes de despesas, estavam desatualizados e foram considerados insuficientes para comprovar, de forma inequívoca, a alegada condição de vulnerabilidade econômica.

IV - O juízo de origem oportunizou à parte a juntada de documentos de outros documentos para comprovação da condição de vulnerabilidade econômica, mas a parte permaneceu inerte quanto ao atendimento desse ônus probatório.

V - O dever de cooperação processual, previsto no art. 6º do CPC, impõe às partes o ônus de atuar com lealdade e diligência, não cabendo exclusivamente ao juiz a iniciativa probatória. É oportunizado às partes que juntem documentos probatórios a qualquer momento processual, inclusive em sede recursal, entretanto não foi feito, nem mesmo com o presente agravo interno.

VI- A ausência de comprovação idônea da alegada insuficiência financeira compromete a apreciação do pedido e legitima a manutenção da decisão que indeferiu o benefício.

VII- Recurso conhecido e negado provimento,
para não concessão do benefício da justiça gratuita, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813687-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTES: MARIA CLEA RODRIGUES DE SOUZA; S. V. A. O.

ADVOGADO: FABRÍCIO QUARESMA DE SOUSA

AGRAVADO: LOURDES MELO; CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VILLE AMETISTA.

ADVOGADO: SYLVIO FONSECA DE NOVOA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
S. V. A. O
devidamente representada por sua genitora
MARIA CLEA RODRIGUES DE SOUZA
em face da decisão monocrática proferida no agravo de instrumento que não reformou a sentença do juízo singular, não concedendo, portanto, o benefício da justiça gratuita.

Alegou-se, em síntese, que a parte agravante, apesar de ter várias oportunidades para comprovar a condição de hipossuficiência econômica, tanto no primeiro, como no segundo grau, não juntou comprovante de rendimentos atualizado, somente contracheque do ano de 2018 e os gastos que possui com a menor.

A referida decisão ensejou a propositura do presente agravo interno no qual se aduz que houve a juntada de documentos os quais comprovam a hipossuficiência da agravante. Além disso, destaca que, caso entendesse necessário, deveria ter sido convertido o julgamento em diligência e determinado a juntada de documentos novos.

Reiteram as agravantes não possuírem condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem que isso comprometa a própria subsistência e a de sua família. Sustentam, ainda, que não dispõem de recursos suficientes para suportar os encargos decorrentes da presente demanda judicial, sobretudo considerando que uma das agravantes é menor de idade e, portanto, desprovida de rendimentos, enquanto a outra, servidora pública, é a única responsável pelo sustento da infante e das demais pessoas que integram o núcleo familiar.

Outrossim, afirma que o simples fato de a agravante MARIA CLEA ser funcionária pública não implica em dizer que ela tenha condições de arcar com as custas processuais,

Requer ao final a reforma da decisão, para que seja deferido o benefício da Justiça Gratuita.

Contrarrazões ao agravo interno no ID 23705458, no qual se alega que fora oportunizado às agravantes a comprovação da condição de vulnerabilidade econômica, entretanto, não a fizeram.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813687-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTES: MARIA CLEA RODRIGUES DE SOUZA; S. V. A. O.

ADVOGADO: FABRICIO QUARESMA DE SOUSA

AGRAVADO: LOURDES MELO; CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VILLE AMETISTA.

ADVOGADO: SYLVIO FONSECA DE NOVOA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão monocrática proferida que não concedeu, em sede recursal, o benefício da justiça gratuita alegando que a parte agravante, apesar de ter várias oportunidades para comprovar a condição de hipossuficiência econômica, tanto no primeiro, como no segundo grau, não juntou comprovante de rendimentos atualizado, somente contracheque do ano de 2018 e os gastos que possui com a menor

O recurso não deve ser provido. Vejamos:

Embora a declaração de hipossuficiência seja prova capaz de gerar a concessão do benefício da justiça gratuita, todavia, considerando que aquela possui
presunção juris tantum de veracidade,
mostra-se perfeitamente possível que o magistrado, motivando sua decisão, possa indeferi-la.

Embora tenha juntado outros documentos, juntamente com a referida declaração, esses, além de estarem desatualizados, seriam insuficientes para comprovar, cabalmente, a situação de vulnerabilidade econômica das agravantes. Posto isso, o juízo singular oportunizou a comprovação efetiva dessa condição, entretanto, não fora anexado os elementos probatórios mínimos necessários.

Em que pesa as agravantes aleguem que, em caso de dúvida, o julgamento deveria ter sido convertido em diligências, é imprescindível destacar que, pelo princípio da cooperação processual, nos termos do artigo 6º do Código de Processo Civil, às partes, ao juiz e aos demais sujeitos processuais o dever de atuar com lealdade, boa-fé e colaboração recíproca, visando à efetiva realização da justiça.

Nesse contexto, é oportunizado, a qualquer momento, que as partes juntem documentos idôneos que comprovem a verossimilhança em suas alegações, subsidiando-se pelo princípio supracitado.

Ocorre que, nem mesmo neste agravo interno, fora anexado elementos probatórios que comprovem, integralmente, a alegada incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.

Trata-se de oportunidade que se concede durante todo o trâmite processual, pois a vulnerabilidade econômica pode ser objeto de análise a qualquer tempo, inclusive em razão de eventual mudança na situação financeira da parte. Contudo, essa inércia por parte das agravantes pode impedir o regular esclarecimento da controvérsia e compromete a adequada prestação jurisdicional.

Portanto, para a concessão do benefício da justiça gratuita, o juízo pode requerer a juntada de outros documentos que entender cabíveis ao caso, posto a condição relativa de veracidade da declaração de pobreza. Esse entendimento é consolidado jurisprudencialmente, como se pode observar:

MANDATO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– BENEFÍCIO NEGADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Para que seja concedido o benefício da justiça gratuita não basta a simples afirmativa da inexistência de recursos, mas sim prova documental irrefutável de sua precária situação financeira e econômica, circunstância esta inexistente nos autos, sendo de rigor, portanto, o não provimento do recurso.

(TJ-SP - AGT: 22843506820218260000 SP 2284350-68.2021 .8.26.0000, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 15/03/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2022).

E ainda:

AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. Ausência de comprovação da impossibilidade de custeio das custas e despesas processuais .
Agravante que não juntou documentos imprescindíveis para adequada comprovação de insuficiência financeira
. Art. 99, § 2º, do CPC. Precedentes da Turma Julgadora e do TJSP . Indeferimento da gratuidade mantido AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(TJ-SP - Agravo Interno Cível: 1021004-20.2022.8 .26.0224 Guarulhos, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 16/01/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA AO AUTOR. RECURSO DESTE . NÃO ACOLHIMENTO.
PARTE QUE NÃO JUNTOU TODOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO MAGISTRADO
. EXTRATOS BANCÁRIOS APRESENTADOS SEM IDENTIFICAÇÃO DA TITULARIDADE DA CONTA.
FALTA DE OBSERVÂNCIA AO DEVER DE COOPERAÇÃO PREVISTO NO ART . 6º DO CPC,
QUE IMPOSSIBILITA A AFERIÇÃO DE SUA REAL SITUAÇÃO FINANCEIRA. AUTOR QUE, ALÉM DISSO, É PROPRIETÁRIO DE 4 VEÍCULOS, UM DELES FINANCIADO. ESCASSEZ DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5061516-24.2022 .8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Helio David Vieira Figueira dos Santos, Quarta Câmara de Direito Civil, j . 16-02-2023).

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5061516-24.2022.8 .24.0000, Relator.: Helio David Vieira Figueira dos Santos, Data de Julgamento: 16/02/2023, Quarta Câmara de Direito Civil)

Assim, não restando demonstrada de forma suficiente a ausência de recursos pela parte agravante,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/11/2025